Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE VOUCHER PROMOCIONAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE UTILIZAÇÃO DO VOUCHER. LIBERAÇÃO POSTERIOR DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que houve a devida impugnação dos fundamentos da r. sentença pela apelante, ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Ademais, a repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
3. O desgaste relativo à tentativa infrutífera de utilização de crédito por meio de voucher promocional, sem outros elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade, não superam meros dissabores ou aborrecimentos experimentados nas relações sociais, não ensejando, por si só, o dever de reparação por danos morais.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.